Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709401-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJDFT, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Jéssica da Silva Pereira, contra ato coator atribuído ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Angelo Canducci Passareli, na qualidade de Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, consistente no indeferimento da solicitação de atendimento especial para uso de computador na realização das provas escritas do certame. A impetrante informa ser candidata inscrita no concurso para provimento de cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal nas vagas destinadas às pessoas com deficiência e, por meio do Edital no 10 - TJDFT, de 15/03/2023, foi convocada para as provas escritas, compostas por uma avaliação discursiva com 10 (dez) questões, 01 (uma) sentença de natureza cível e 01 (uma) sentença criminal, a serem realizadas nos dias 31/03, 01 e 02/04/2023, respectivamente, com duração de 05 (cinco) horas cada (ID 44656336, p. 4). Relata ter solicitado atendimento especial para a realização das provas escritas com base no item 6.5 do edital normativo do concurso, mediante apresentação de laudo médico comprovando ser totalmente impossibilitada de realizar a tarefa da escrita, necessitando do uso do meio eletrônico (IDs 44656338 e 44656339). Ressalta que, apesar de não conseguir escrever à mão, é plenamente capaz de digitar. Registra que, conquanto deferida sua inscrição para concorrer como pessoa com deficiência, o pleito de atendimento especial foi indeferido na forma solicitada, ao fundamento de que o atendimento requerido é deferido somente para pessoas com deficiência visual (cegueira total em ambos os olhos). Assim, a impetrante teve deferido o auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou prova discursiva (ID 44656334). O recurso administrativo interposto contra o indeferimento à solicitação de atendimento especial para uso de computador para realizar as provas escritas também foi indeferido com base no mesmo motivo declinado anteriormente (ID 44656335). A impetrante alega que a solução conferida não é razoável e apropriada, pois, a par do nervosismo e de igual tempo de prova que os demais candidatos, “terá que ler toda a prova, fazer um rascunho mental e, só depois, ditar palavra por palavra para o fiscal, parando diversas vezes para conferir a folha de respostas”, além de ter que orientar a pessoa, cuja grafia desconhece, acerca do tamanho e legibilidade da letra, de espaçamento, margem, controle quanto à quantidade de linhas e gestão do tempo. Salienta que a própria banca reconhece a possibilidade de uso do computador para a realização das provas do concurso e sustenta que a necessidade especial solicitada pelos candidatos deve ser compatibilizada a partir da análise do caso concreto e não de forma pré-estabelecida, como na espécie em que o recurso do uso do computador é deferido apenas aos candidatos cegos. Sustenta, portanto, que os 02 (dois) laudos médicos apresentados, os quais atestam a impossibilidade de realizar a tarefa escrita, com a necessidade de substituição pela digitação por meio eletrônico, e o reconhecimento pela banca da possibilidade de atendimento especial para uso do computador, lhe conferem o direito líquido e certo a ser contemplada nas provas escritas do certame em questão com a utilização desse recurso eletrônico. Ademais, a impetrante argumenta que o deferimento do pleito não causará prejuízo aos demais candidatos e irá garantir-lhe a realização da prova em condições de igualdade com os demais participantes. Pede o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade impetrada que forneça o meio eletrônico para a impetrante realizar a segunda etapa do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, marcada para os dias 31/03 a 02/04/2023. Pede, também, o arbitramento de multa em caso de não cumprimento da liminar em 10 (dez) dias e a condenação da autoridade impetrada no pagamento das despesas processuais. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de liminar foi deferido “para determinar à autoridade impetrada o fornecimento do meio eletrônico adequado para a impetrante realizar a segunda etapa do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, marcada para os dias 31/03 a 02/04/2023, conforme necessidade atestada pelos laudos médicos de ID’s 44656338 e 44656339.” Também foi deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 44762400). As informações foram prestadas pelo eminente Primeiro Vice-Presidente do TJDFT e Presidente da Comissão do Concurso Público para o Cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (ID 45761171). Informou que o Cebraspe, que cumpriu a decisão judicial e concedeu o atendimento especial para realização das provas escritas nos dias 31/03/2023, 01 e 02/04/2023, disponibilizando computador com software editor de texto (sem corretor ortográfico) e equipado com teclado comum para desktop. A União requereu o seu ingresso no feito (ID 45809148). A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, e do douto Promotor de Justiça Adjunto, Dr. Daniel Pinheiro de Carvalho, considerando a realização das provas discursivas, manifestou-se pela perda do objeto do writ, diante da ausência superveniente do interesse de agir da impetrante, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Determinada a intimação da impetrante para informar a subsistência do interesse de agir, esclarecendo se interpôs recurso contra o resultado provisório na prova discursiva de questões (P2) tornado público pelo Edital no 13 – TJDFT, de 15/06/2023, tendo em vista o disposto no item 9.13 do Edital normativo do concurso, que prevê a correção da prova prática de sentenças dos aprovados na prova discursiva de questões com nota igual ou superior a 6,00 pontos, o prazo transcorreu in albis (ID 48135982) É o relatório. O mandado de segurança tem por objeto o deferimento da solicitação de atendimento especial para uso de computador pela impetrante na realização das provas escritas (segunda fase) do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal. A impetrante realizou a segunda etapa do concurso, composta por uma prova escrita (discursiva) com 10 (dez) questões, 01 (uma) sentença de natureza cível e 01 (uma) sentença criminal, na condição sub judice, em razão do deferimento da liminar neste mandado de segurança. O item 9.13 do Edital no 1 – TJDFT, de 24/11/2022, prevê que “a correção da prova prática de sentenças dependerá da aprovação do candidato na prova discursiva de questões, exigida para aprovação nota igual ou superior a 6,00 pontos.” (ID 44656331, p. 21). O resultado final na prova escrita (discursiva) foi tornado público pelo Edital no 15 – TJDFT, de 26/07/2023. O item 1.1.4 apresentou o resultado final dos candidatos sub judice que se declararam pessoas com deficiência na prova escrita (discursiva), e nele consta a seguinte informação: “10007396, Jessica da Silva Pereira, 2.71”.[1] Dessa forma, considerando o disposto no item 9.13 do Edital no 1 – TJDFT, de 24/11/2022, e no item 1.1.4 do Edital no 15 – TJDFT, de 26/07/2023, a impetrante não logrou êxito no alcance da nota mínima exigida na prova discursiva de questões. Tendo em vista, portanto, que a impetrante não foi aprovada na prova escrita (discursiva), não mais prosseguirá nas demais fases/etapas do concurso, como, por exemplo, a correção da prova prática de sentenças. Assim, não mais se verifica o interesse de agir no presente mandamus, em razão da perda superveniente do seu objeto. Conforme dispõe o artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas ex lege. Sem honorários, ex vi do artigo 25 da Lei no 12.016/2016. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão e após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. [1] Disponível em: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/TJDFT_22_JUIZ/arquivos/ED_15_ TJDFT_JUIZ_2022_RET_RES_FINAL_ESCRITAS_CONV_SESSES.PDF. Acesso em 27 de julho de 2023. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador